Tribunal: TJPA
Processo: 0814859-96.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814859-96.2022.8.14.0051

APELANTE: SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0814859-96.2022.8.14.0051
RECORRENTE: SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE SANTARÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO PELO SUS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Socorro Maria da Rocha Portela contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico oftalmológico, mas indeferiu a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar e fixou os honorários advocatícios em valor fixo de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) pelo descumprimento da decisão liminar, ainda que não fixada expressamente na ordem antecipatória; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido, e não por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de previsão expressa de multa na liminar não impede a sua fixação posterior na sentença, quando demonstrado o descumprimento injustificado da ordem judicial e a gravidade da inércia estatal, especialmente em ações que envolvem o direito à saúde.

4.

A jurisprudência admite a fixação de astreintes mesmo na fase final do processo como meio de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, diante de conduta protelatória do réu.

5.

No caso, restou comprovado que os entes públicos somente cumpriram a liminar após 267 dias de descumprimento, e mediante bloqueio judicial de valores, o que justifica a fixação da multa.

6.

A fixação de honorários advocatícios com base na equidade é medida excepcional, restrita a hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

7.

Comprovado o bloqueio judicial de R$ 79.885,00 para custear o tratamento médico da autora, há proveito econômico mensurável, devendo os honorários ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em percentual sobre esse valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa diária (astreintes) pode ser fixada na sentença, mesmo que não prevista na liminar, quando demonstrado o descumprimento injustificado da ordem judicial.

2.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico obtido, quando este for concreto e mensurável, afastando-se a aplicação da equidade.

3.

O descumprimento de decisão judicial em matéria de saúde por período prolongado autoriza a imposição de multa coercitiva como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 497; CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.633.295/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.04.2018, DJe 23.04.2018; TJPA, AI nº 2017.01145818-43, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.03.2017, pub. 24.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Socorro Maria da Rocha Portela, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os entes públicos fornecessem tratamento médico oftalmológico à parte autora, contudo, indeferiu o pleito de aplicação de multa pelo descumprimento da liminar e fixou honorários advocatícios em valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Historiando os fatos, Socorro Maria da Rocha Portela ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido diagnosticada com retinopatia diabética e edema macular diabético (CID 36.0), enfermidades que comprometem sua saúde ocular e exigem tratamento com aplicação de injeções intravítreas, além da realização de exames como Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e retinografia.

Pleiteou liminarmente o fornecimento imediato do tratamento pelo SUS, a ser realizado por meio dos réus — Estado do Pará e Município de Santarém — e, em caso de indisponibilidade na rede pública, que fosse providenciado em clínica privada custeada pelos demandados. Requereu, ainda, a aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida (ID 81534790) e JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, julgando extinto o presente processo com a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para determinar que os réus forneçam e/ou custeiem o tratamento com uso de injeção intravítreos, conforme inicial e laudos médicos, e, na ausência da medicação em hospital da rede pública ou conveniado, que providenciem e custeiem o imediato tratamento na rede privada, dentro ou fora do município de Santarém, até clinicamente necessário. Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC)”.

Inconformada com a sentença, a apelante Socorro Maria da Rocha Portela interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a tempestividade do recurso, a sua legitimidade e o cabimento da apelação, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita e a ausência de preparo por este motivo.

No mérito, a apelante insurgiu-se contra dois pontos centrais da sentença: (i) a omissão quanto à aplicação da multa diária (astreintes) pelo descumprimento da liminar e (ii) a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao primeiro ponto, a apelante alegou que, embora tenha obtido decisão liminar determinando o fornecimento imediato do tratamento, os réus permaneceram inertes por cerca de 267 dias, somente cumprindo a obrigação após liberação judicial de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, após interposição de agravo de instrumento. Alegou que, diante da inércia dos réus e do sofrimento físico e psicológico decorrente da demora no tratamento — inclusive com laudo psiquiátrico que atestou depressão severa —, seria imprescindível a condenação ao pagamento da multa desde o descumprimento até o efetivo cumprimento.

Quanto ao segundo ponto, a recorrente afirmou que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico auferido, o qual seria mensurável, dado que o tratamento foi viabilizado mediante bloqueio de R$ 79.885,00 (setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), valor que corresponderia ao custo da obrigação de fazer, conforme comprovado nos autos. Defendeu, com base em jurisprudência do STJ e TJSP, a aplicação do percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido como base de cálculo para a verba honorária, e não a fixação por equidade.

Ao final, pugnou pela reforma parcial da sentença, com (i) aplicação da multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, e (ii) majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor bloqueado para custeio do tratamento, a título de proveito econômico obtido.

Em contrarrazões, os apelados — Estado do Pará e Município de Santarém — defenderam a manutenção da sentença. O Estado do Pará sustentou que a fixação dos honorários por equidade foi legítima, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o valor ínfimo da causa (R$ 1.212,00), conforme previsão do art. 85, § 8º do CPC.

Por sua vez, o Município de Santarém argumentou que o pedido de aplicação da multa diária é matéria preclusa, tendo em vista que a decisão liminar determinou expressamente o bloqueio de valores e não a aplicação de astreintes, razão pela qual eventual inconformismo deveria ter sido objeto de embargos declaratórios ou agravo de instrumento à época, o que não foi feito.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de matéria de natureza patrimonial e individual, sem repercussão social relevante que justifique a atuação ministerial, nos termos da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

I – Da multa por descumprimento da liminar (astreintes)

Inicialmente, reconheço que a decisão liminar proferida nos autos (ID 81534790) previu apenas o bloqueio judicial de valores como medida coercitiva, sem estabelecer multa diária (astreintes). E não havendo interposição de recurso específico à época (embargos de declaração ou agravo), é juridicamente plausível sustentar, com base no art. 507 do CPC, a ocorrência de preclusão consumativa quanto à omissão de astreintes.

Entretanto, a existência de preclusão formal não impede a análise de fato superveniente relevante, como a inércia injustificada e prolongada dos entes públicos em cumprir a ordem judicial, o que só foi efetivado após bloqueio judicial de valores e liberação quase nove meses após a intimação da decisão, conforme consta da Apelação e documentos correlatos.

Destaco que o descumprimento reiterado e protelatório de decisão judicial, sobretudo em demandas envolvendo o direito fundamental à saúde, compromete a própria efetividade da prestação jurisdicional, e não pode ser premiado pelo formalismo processual. A ausência de astreintes expressas na liminar não exclui a possibilidade de aplicação em sentença, quando comprovado o descumprimento e sua gravidade.

A jurisprudência do STJ, em hipóteses análogas, admite a imposição de multa coercitiva mesmo na fase final do processo, com base nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da dignidade da pessoa humana, quando restar comprovada a resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1.
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa
. Precedentes.
2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO, NO CASO, O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ. MULTA PERMANECE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A UNANIMIDADE. 1 - De fato ao analisar as razões recursais do agravo de instrumento interposto e a decisão de mérito proferida pela Desa. MARNEIDE TRINDADE P. MERABET, verifico que a então relatora deixou de se manifestar acerca do acerto ou não da decisão interlocutória atacada no ponto concernente à aplicação de multa diária na pessoa do gestor, no caso, o Governador do Estado do Pará. Desse modo, configurada a omissão apontada. 2 - Manutenção das astreintes em face da fazenda pública estadual, com o fim de garantir efetividade ao provimento jurisdicional.

(TJPA, 2017.01145818-43, 172.131, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24). (grifos nossos).

Assim, acolho parcialmente o recurso da Apelante para fixar multa (astreinte) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao período compreendido entre 06/12/2022 (dia seguinte ao fim do prazo para cumprimento espontâneo da liminar) e 29/08/2023 (data da efetiva liberação dos valores bloqueados), nos termos da fundamentação.

II – Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários sucumbenciais, entendo que não deve prevalecer a fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC), que é excepcional e somente se aplica em hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

No presente caso, embora o valor da causa tenha sido inicialmente fixado em R$ 1.212,00, houve bloqueio judicial no valor de R$ 79.885,00, que representa proveito econômico concreto, direto e mensurável à parte autora, correspondendo ao custo do tratamento custeado coercitivamente com recursos públicos.

Dessa forma, incide o disposto no art. 85, §2º, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser fixados entre 10% a 20% do valor do proveito econômico, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa.

Considerando os critérios do §2º, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor de R$ 79.885,00, totalizando
R$ 7.988,50 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
, valor mais condizente com a atuação da patrona da parte autora e com a efetividade da tutela obtida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Fixar multa diária (astreintes) de R$ 500,00
, limitada ao período de
06/12/2022 a 29/08/2023
, totalizando 267 dias de descumprimento, sem prejuízo de eventual liquidação do valor;

2.

Reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios
, que passam a ser arbitrados em
R$ 7.988,50 (sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)
, equivalente a 10% sobre o valor do proveito econômico mensurado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025